Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-67.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002047-67.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA SOUZA LUIZ - CPF: 025.838.431-09 (VÍTIMA), Fabricio Santana Correia (APELANTE), FABRÍCIO SANTANA CORREIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – COMPROVADA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA
– TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO AMPARADA POR QUALQUER ELEMENTO DE PROVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, inclusive pela confissão do acusado que, embora tenha alegado em Juízo tese excludente de ilicitude (legítima defesa), não trouxe qualquer elemento de prova nos autos para amparar e afastar a sua responsabilidade penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabrício Santana Correia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0002047-67.2019.8.11.0011 (código 270409), que o condenou nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência probatória (Id. 76410489).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 76410495).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77961452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Fabrício Santana Correia
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua convivente Silvana Souza Luiz.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

No dia 30 de junho de 2019, por volta das 22h00min, na residência localizada na Avenida Brasil, s/n, próximo à Câmara Municipal, bairro Jardim Paulista, no município de Curvelândia/MT, nesta comarca, o denunciado Fabrício Santana Correia, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Silvana Souza Luiz, causando-lhe lesões corporais, conforme boletim de ocorrência à fl. 05-verso e auto de exame de corpo de delito às fls. 19/19-verso IP.

Nas mesmas circunstâncias de local e de data, o denunciado Fabrício Santana Correia, ameaçou Kauã, filho adolescente de sua ex-convivente Silvana Souza Luiz, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fl. 03-verso-IP e termo de declarações às fls. 12/13-IP. (...)”
– Id. 76409481.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 76410482), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o acusado do delito de ameaça e condenando-o pela prática do delito de lesão corporal, contra sua convivente, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 90 horas.

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja
absolvido
ante a insuficiência probatória, ao passo que o apelante negou a prática delitiva e disse que apenas se defendeu das “investidas” da vítima contra ele, de modo que houve agressões recíprocas, restando dúvidas de quem iniciou as agressões e até se o réu teve a intenção de ofender a sua integridade física.

Todavia, após a análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, auto de exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, e pelas provas orais colhidas.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito.

Pelo que se dessume do feito, o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente sete meses; no dia dos fatos em apreço, ambos ingeriram bebida alcoólica e, após irem para casa, houve desentendimento em razão de ligação/mensagem que a vítima recebeu, e por essa razão o réu pegou o aparelho celular dela e o jogou ao chão; a ofendida foi em direção ao acusado, ocasião em que ele desferiu dois socos na região de sua boca, ocasionando-lhe lesão.

Sobre os fatos delitivos em exame, a vítima prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva,
in verbis
:

“QUE durante o dia ingeriram bebida alcoólica; QUE por volta das 19h30min, o suspeito foi embora e a declarante ficou arrumando o cabelo da mãe; QUE por volta das 20h30min, seu filho caçula retornou na casa da avó e disse para a declarante que o suspeito estava lhe chamando; QUE disse para o filho que não ia e continuou na case da mãe; QUE depois de alguns minutes o suspeito chegou no local de bicicleta e a declarante foi embora com ele; QUE relata que não houve discussão nenhuma nesse momento, que apenas sentou na bicicleta e foi embora com ele;
QUE chegando em case a declarante pediu para entregar seu celular que estava com ele, mas o mesmo ficou falando que ela tinha recebido mensagem de um grupo que ele já tinha mandado ela sair; QUE ao tentar pegar o celular o suspeito o jogou no chão e o quebrou; QUE nesse momento foi ‘para cima’ dele e o suspeito lhe desferiu 02(dois) socos na boca, cortando a parte interna e sangrando muito;
Que foi até o NPM de Curvelândia para denunciar o suspeito, porém enquanto esperava o retorno deles de outra diligência, seu filho acionou uma ambulância que a buscou e levou no posto de saúde para verificar sua boca que não parava de sangrar; ;QUE foi atendida. Mas não foi necessário dar pontos; QUE estava chegando na casa de sua mãe, de ambulância, quando os policiais militares chegaram e a declarante os levou na casa da mãe de Fabrício, onde o mesmo poderia estar; QUE os policiais militares então o chamou e quando ele saiu da casa, prenderam o suspeito”
– Id. 76409487, pp. 1-2, grifei.

Em juízo, a ofendida confirmou suas declarações e esclareceu que naquele dia o réu estava com seu aparelho celular, ocasião em que visualizou algumas mensagens que ela recebeu de seu ex-namorado, e por esse motivo eles discutiram quando chegaram na residência do casal; afirmou que foi “para cima” do acusado para tentar pegar seu celular, pois ele iria quebrá-lo, tanto que foi o que aconteceu quando ele jogou ao chão; disse que nesse momento “seu sangue ferveu” e foi “para cima dele”, mas só sentiu os golpes em seu rosto, tendo o réu desferido dois socos na região da boca e da cabeça (mídia audiovisual, Id. 76411452).

O filho da vítima, Kauã, relatou em sede judicial que visualizou sua mãe lesionada, com o rosto ensanguentado, e na ocasião ela lhe contou que eles tinham brigado e o acusado lhe agrediu (mídia audiovisual, Id. 76411452).

Constata-se ainda os depoimentos prestados pelos policiais Moacir Franco da Silva Gama e Welington Roberto de Souza, os quais afirmaram em Juízo que, no dia dos fatos, atenderam a ocorrência e viram que a ofendida estava com ferimentos visíveis no rosto, oportunidade em que ela relatou-lhes que foi seu convivente quem a agrediu; relataram que diligenciaram até o local onde se encontrava o acusado e o prenderam, e que ele não negou a prática delitiva (Id. 76409484 e mídia audiovisual, Id. 76411452).

O apelante, por sua vez, ao prestar declarações em sede inquisitiva, aduziu que, quando chegaram em casa, a vítima recebeu ligação de seu ex-marido e por ciúmes ele pegou o celular da mão dela; que iniciaram discussão, oportunidade em que jogou o aparelho celular no chão porque estava com raiva; em razão disso a ofendida foi “para cima” dele e começaram a se agredir; assumiu que desferiu um soco na boca dela, causando-lhe pequeno corte (Id. 76409491).

Em Juízo, narrou sobre as mensagens que a vítima recebeu do ex e que quebrou o celular dela; alegando, porém, que se defendeu porque a ofendida lhe agrediu e que o derrubou no chão para agredi-lo, ocasião em que desferiu os socos contra ela; ao ser questionado porque não relatou tais acontecimentos na Delegacia, disse que estava nervoso (mídia audiovisual, Id. 76411452).

Importante trazer os argumentos bem delineados pelo magistrado de primeiro grau na sentença,
in verbis
:

“(...) Assim, dos depoimentos colhidos durante toda a persecução penal e demais documentos acostados aos autos, resta comprovado que o denunciado perpetrou agressões físicas contra a vítima, dando-lhe dois socos no rosto, os quais foram a causa geradora das lesões descritas no laudo pericial de fls. 67/69.

Neste sentido, destaco que não prospera a tese defensiva de ausência de dolo por parte do acusado, visto que todas as provas indicaram e o denunciado confessa que desferiu socos na vítima espontaneamente durante a rusga do casal, não havendo qualquer causa de exclusão da conduta a ser sopesada em seu favor.

Ademais, também não prospera a premissa de que o denunciado não pode ser o único responsabilizado pelo delito ora apurado, vez que a sua conduta teria sido gerada pelas condutas da vítima. Isso porque, tal alegação não se amoldaria a uma excludente de ilicitude penal (legitima defesa) e nem chegaria ao ponto de ser reconhecida como culpa exclusiva da vítima a ensejar a exclusão de responsabilidade do denunciado, consignando-se de todo modo que a compensação de culpas é inadmissível em matéria penal.

Neste panorama, apesar se ser possível, em tese, a apuração de responsabilidade da vítima, tal averiguação não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do denunciado, em especial quando não se verifica no caso concreto qualquer excludente de responsabilidade penal em favor deste.

A alegação de lesões reciprocas não é causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, mas tão somente faculdade do magistrado em converter a pena de detenção em multa, nos termos do art. 129, §5, do Código Penal. Contudo, não verifico ser a hipótese dos autos, pois a agressão do denunciado a vítima teve intensidade e gravidade muito superior àquela cometida pela vítima.

Assim, verifico que o conjunto probatório como um todo é forte, seguro e comprova que o denunciado agrediu fisicamente a vítima com dois socos na cabeça, os quais foram causas geradoras das lesões corporais descritas em laudo pericial. (...)”
– Id. 76410482, p. 2.

Ressalte-se que o fato de a vítima ter “investido” contra o réu não afasta a conduta perpetrada por ele, aliás, verifica-se dos depoimentos acima expostos que a ofendida tentou fazer algo contra o réu, após ele quebrar seu aparelho celular, mas não o fez, mesmo porque foi atingida pelo acusado, que lhe desferiu dois socos na face, causando-lhe lesão.

Constata-se que a vítima de fato sofreu ofensa à sua integridade corporal, conforme ressai do exame de corpo de delito, sendo necessário ser atendida imediatamente no posto de saúde porque sua boca não parava de sangrar.

Além do mais verifica-se que o acusado confessou a prática delitiva, de que desferiu os socos na ofendida, embora tenha tentado justificar sua conduta, em sede judicial, na própria atitude da vítima.

Conquanto a tese defensiva seja de que o apelante agiu sob legítima defesa, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer elemento de prova nos autos que ampare sua alegação.

Consoante bem fundamentando pelo Juízo de origem, a conduta do apelante não só se amolda ao tipo penal em comento, como também não está amparada por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, frisando que no âmbito criminal é inadmissível a compensação de culpas.

Sendo assim, não restando dúvidas acerca da configuração do delito de lesão corporal, perpetrado no âmbito das relações domésticas, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, conforme pretende a defesa, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021